Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DOSIMETIRA PENALÓGICA INDENE DE REPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
2. No caso, as declarações da vítima, a par de apresentarem-se harmônicas e coerentes com as provas colhidas na fase inquisitorial e com as declarações prestadas pela informante, que se encontrava no palco dos acontecimentos no momento da prática delitiva, estão de acordo com o laudo de exame de corpo de delito, pelo que impossível o pleito absolutório, na forma do art. 386, VII do CPP
3. Nada há que mereça censura quanto à dosimetria penalógica, porquanto observados os vetores do art. 59 do CP em todas as fases, resultando em pena mínima fixada ao final e concedida, ademais, a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do mesmo diploma legal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.